Tribunal: TJDFT
Processo: 0748361-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0748361-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CARLOS CESAR DIAS DE BARROS IMPETRANTE: GLEYTON ROCHA ARAUJO AUTORIDADE: JUIZO DA SEXTA VARA CRIMINAL DE BRASILIA DECISÃO Trata-se de pedido de desistência do presente habeas corpus pelo impetrante nos seguintes termos (ID 66558603): “Requer a desistência do Habeas Corpus anteriormente impetrado, tendo em vista que, após impetrado o Juízo a quo, concedeu acesso integral aos autos do processo, sendo este um dos pedidos formulados no HC, assim torna-se possível compreender os fundamentos utilizados para a decretação da prisão preventiva. Essa análise dos motivos permitirá a formulação de um pedido de revogação e até mesmo um novo HC mais robusto e fundamentado, capaz de abordar de forma específica as alegações da prisão/acusação e garantir a ampla defesa do requerente.” Ante o exposto, homologo a desistência e extingo o feito com fundamento no artigo 89, inciso XIII, do RITJDFT. Publique-se. Intime-se. Transitado em julgado, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 25 de novembro de 2024 17:07:10. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator